Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49630319, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório de MARIA SONIA FERREIRA GARCIA. No ID: 55661319, a Contadoria Judicial anexou planilha de cálculos de MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO e dos honorários à execução fixados no ID: 31327149, incidentes, inclusive sobre os créditos de servidores anuentes (MARIA SOARES RIBEIRO, MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA, MARIA SONIA FERREIRA GARCIA e MARIA RODRIGUES MOITINHO), em decorrência da decisão de ID: 53747815. No ID: 54731061 e ID: 54730676, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório de MARIA RODRIGUES MOITINHO. No ID: 55587182, fls 1552-1553/PDF a Contadoria Judicial anexou planilhas de custas finais. No ID: 56073943, o SINDIRETA se insurgiu contra os cálculos judiciais ao argumento que: "a) a Contadoria Judicial não incluiu na base de cálculos dos honorários de execução (ID: 31327149), os servidores MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA C. FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO; b) aplicação da taxa SELIC incidente tão somente sobre o valor corrigido, diverge das diretrizes estabelecidas na resolução n. 303/2019, art.22, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros) apurado em novembro de 2021, e c) pleiteou que todas as publicações e as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360." No ID: 57160258, o Distrito Federal, depois de intimado sobre a impugnação do credor, afirmou que está correta a alegação do exequente de que, nos cálculos apresentados pela Contadoria (ID: 55661319), não se encontram os servidores informados na petição de ID: 56073943, assim como a SELIC é um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, vedando que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarretaria o anatocismo. Pois bem, de início defiro o pedido de anotação formulado pelo advogado. Assim, proceda a Secretaria do Conselho Especial conforme solicitado. De outra banda, as partes concordaram que a Contadoria Judicial não incluiu nos seus cálculos os valores devidos quanto aos honorários de execução (ID: 31327149), dos servidores MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA C. FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO. Ademais, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido monetariamente, ou seja, incidente sobre o CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. Desse modo, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam o credor e o devedor sobre os comunicados da COORPRE (ID: 49630319 e ID: 54730676). Brasília, 21 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador